Tribunal: CARF
Processo: 11050.000716/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 04/04/2004 a 30/04/2004
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.000716/2009-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.558 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 04/04/2004 a 30/04/2004
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000716/2009-84
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
O presente processo trata de auto de infração por descumprimento de obrigação de
prestação da informação dos dados de embarque de carga embarcada ao exterior. Valor
total da autuação R$ 90.000,00.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação. Seguem argumentos da
impugnante.
- Argüi a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação, sendo que o
sujeito passivo da infração é o transportador das cargas, não podendo o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
- Alega a decadência dos créditos tributários com relação aos fatos geradores ocorridos
antes do dia 23/04/2004, cinco anos antes da data da intimação do auto de infração
(23/04/2009).
- Alega atipicidade da conduta. Não houve ausência de prestação de informação, que é o
tipo infracional objeto da autuação fiscal, e sim informação fora do prazo. Além disso, a
suposta conduta atribuída à impugnante não existiu uma que, à época dos fatos
geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de
27 de abril de 1994, a qual estabelecia que o registro dos dados das mercadorias no
Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o embarque das mercadorias. Não havia
definição sobre o alcance do termo "imediatamente", nem prazo definido para o
respectivo registro. Tal situação só foi regularizada após 15/02/2005, com a publicação
no DOU da Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, que alterou
várias disposições da Instrução Normativa no 28/94.
- Alega a inexistência de prejuízo ao Erário.
- Argumenta denúncia espontânea.
- Defende a aplicação do princípio da razoabilidade, e, com base no na SCI Cosit no
08/2008, afirma que a multa deve ser aplicada somente uma única vez (R$ 5.000,00)
independe da quantidade de navios.
Solicita a improcedência ou a nulidade do auto de infração. Alternativamente requer a
redução da multa para o valor de R$ 5.000,00.
Ao final, a unidade de origem encaminhou o processo para julgamento.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 04/01/2013, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-30.366, às fls.
85/91, com a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/1966, com a
nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na
Lei no 10.833/2003.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/02/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 95), apresentou Recurso
Voluntário em 28/02/2013, às fls. 97/121, basicamente reiterando os mesmos argumentos da
Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I
–
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que atuou como agente de transportador marítimo integrante
do grupo A. P. Moller, que foi quem emitiu o conhecimento de embarque, e o agente marítimo
não é transportador, mas mero mandatário do transportador marítimo, de forma que não poderia
ser diretamente responsabilizada por infrações decorrentes de informações prestadas fora do
prazo legal, responsabilidade esta que é do transportador.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a Receita Federal expediu a Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994,
estabelecendo os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela Instrução Normativa
SRF no 510, de 14/02/2005. Também dispõe sobre a matéria a Instrução Normativa RFB no
800/2007, em especial em seu art. 5o, ao estabelecer que “As referências nesta Instrução
Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga”. Os dispositivos normativos a seguir reproduzidos demonstram que a agência
de navegação marítima responde por irregularidade na prestação de informação quando estiver
representando empresa de navegação estrangeira:
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Redação original)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro
de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

Os arts. 32 e 94 a 96 do Decreto-Lei no 37/1966 também incluem o agente de
carga/agente de navegação/agente marítimo como sujeito passivo da autuação realizada, pois
concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu
nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
O citado Decreto-Lei no 2.472/88, em seu art. 1o, alterou a redação do Decreto-Lei
n° 37/66, que passou a dispor o seguinte:
Art. 1° Os artigos 1°; 2o; 25; 31; 32; 36; 39, § 3°; 71; 72; 92 e 102 do Decreto-Lei n° 37,
de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

(...)
"Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade
passiva do Recorrente.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Afirma o Recorrente que a descrição dos fatos foi realizada de forma incompleta e
incorreta, porque aplicou uma pena ao autuado, ora recorrente, como se transportador marítimo
fosse, o que foi inclusive a justificativa para a autuação, quando sabidamente não o é, uma vez
que atuou como agente de navegação. Assim, não descreveu os fatos corretamente, acarretando
que a recorrente tivesse o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado.
Contudo, os fatos foram descritos na autuação da seguinte forma, às fls. 04/38:
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEICULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatamos o
descumprimento de obrigação acessória de responsabilidade do transportador, referente
prestação de informações dos dados de embarque de exportação no Sistema Integrado
de Comércio Exterior (SISCOMEX), fora do prazo legal de 7 (sete) dias. A infração
está sujeita multa, nos termos do art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37, de
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, in verbis (grifou-se):
(...)
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-lei n° 37,
de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, in verbis:
(...)
O prazo a que se refere o artigo acima esta definido no § 2° do art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pelo parágrafo único
do art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de fevereiro de 2005, in verbis
(grifou-se):
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio e viagem realizada. Desta forma, a apuração da infração dá-se a cada operação de
embarque, vinculando-se a data do mesmo.
As infrações apuradas neste procedimento fiscal estão abaixo discriminadas por veiculo
transportador.
Relação das DDE (declaração de despacho de importação) informadas com atraso, por
navio
Me parece bastante óbvio que as citações no texto feitas ao “transportador” não
são causa para a nulidade da autuação, tendo em vista que a legislação dispõe justamente que é
responsável solidário o representante, no País, do transportador estrangeiro. A própria
legislação estabelece as obrigações do transportador para, em seguida, atribuir ao
representante de transportador estrangeiro a sua responsabilidade solidária.
A conduta infracional está perfeitamente descrita e, pelos recursos apresentados,
depreende-se claramente que o Recorrente entendeu as imputações que lhe eram feitas, não
havendo qualquer prejuízo à sua defesa. O cerne da questão analisada neste processo não reside
na terminologia utilizada na autuação, mas sim no fato de que o Recorrente defende que o
responsável pela infração é unicamente o transportador estrangeiro, enquanto o Fisco sustenta
que o agente marítimo, na condição de responsável solidário, também pode figurar no polo
passivo da obrigação tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade da
autuação fiscal.

III – DA ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO
IMPOSTA
O Recorrente alega que o dispositivo legal que o Fisco usa como embasamento
legal para a autuação tem como núcleo “deixar de prestar informação”, enquanto o lançamento
se deu por “atraso na prestação da informação”, in verbis:
Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de que a
informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por ela sanado
espontaneamente. Ocorre que, ainda que tal informação não tenha sido prestada
dentro do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de
uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e
prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação.
No entanto, as informações que os intervenientes no transporte internacional de
cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas
e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida
mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam
esse procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Da análise do texto legal resta cristalino que o Recorrente fez uma leitura reduzida
da norma, limitando seu núcleo a “deixar de prestar informação” quando, na verdade, a norma
determina a aplicação de multa por “deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Da mesma forma, havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a
retificação deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
O erro na informação prestada, além de prejudicar a identificação das mercadorias
transportadas e, consequentemente, a definição do tratamento administrativo a lhes ser
dispensado, atrasa a sequência dos procedimentos referentes à carga, inclusive seu desembaraço.
Geralmente essa falha só é constatada quando vai ser realizado o transbordo ou a baldeação, ou
ainda, quando o importador tenta registrar a Declaração de Importação, e o Siscomex acusa
inconsistência entre os dados informados e os constantes no respectivo conhecimento eletrônico
ou manifesto. Nesses casos, a correção do equívoco é necessária para que seja dado
prosseguimento à operação.
Nesse sentido, trecho de decisão do TRF da 3a Região, Apelação Cível no
5000680-03.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66 aplicável
tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de prestar informações
a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de cometimento de infração,
porquanto as informações foram prestadas a destempo.
No mesmo sentido tem decidido o STJ:
a) Recurso Especial no 1.758.714/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 05/06/2019:
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

Quanto à legitimidade, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos
fáticos, assentou que a Instrução Normativa n° 28/1994, vigente à época, disciplinava a
forma e o prazo para que fossem prestadas as informações à autoridade aduaneira, de
modo que competia ao agente marítimo registrar os dados pertinentes no
SISCOMEX imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, não se
admitindo considerar que houve mero atraso na prestação das informações apto a
afastar a incidência de penalidade, conforme pretende a parte autora, nos seguintes
termos (fls. 266/267e):

b) Recurso Especial no 1.725.460/PE, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Publicação em 02/03/2018:
No presente caso, o Tribunal de origem, atribuiu efeito retroativo à IN/SRF 1.096/2010,
uma vez que a norma alargou o prazo para a apresentação de informações de
embarque de carga, que anteriormente era de dois dias e passou a ser de sete dias.
Não se desconhece que a irretroatividade da lei é a regra, sendo a retroatividade,
exceção. As hipóteses em que se confere à norma a possibilidade de alcançar fatos já
ocorridos são arroladas exaustivamente, uma vez que um dos postulados em que se
assenta o ordenamento jurídico é a segurança jurídica.
A exação em testilha é a multa aduaneira imposta em virtude do atraso no registro
de informações no SISCOMEX.
A Corte a quo, em observância ao que disposto no art. 106 do Código Tributário
Nacional, aplicou entendimento, no sentido de que, em virtude do alargamento do
prazo para apresentação de informações ter sido elastecido por norma posterior,
este deve ser levado em conta, tendo em vista que mais benéfico ao contribuinte.
Assim, como a empresa teria apresentado as informações dentro do novo prazo
estabelecido, viável a aplicação retroativa da norma citada, porquanto se trata de
obrigação gerada por infração (art. 106 do CTN).

c) Recurso Especial no 1.489.879/SC, Relator Ministro Francisco Falcão,
Publicação em 09/12/2016:
Trata-se de recurso especial interposto por ELITE MARITIME AGENCIAMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pela 2a TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVELIA.
MULTA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. VIA MARÍTIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
(...)
2. Os arts. 37 e 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66, normatizam a prestação de
informações devida pelo transportador à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, bem como a imposição de multa em caso de inobservância
aos prazos.
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

A referida decisão é proveniente de auto de infração lavrado por Auditor Federal da
Receita Federal do Brasil, em decorrência de informações de operações de exportação
marítima prestadas fora do prazo legal, culminando em lançamento fiscal e aplicação
de multa à Empresa Elite Maritime Agenciamentos e Incorporações Ltda.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
No que trata da alegada violação do art. 138 do Código Tributário Nacional, é forçoso
destacar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que a infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória
autônoma, que é o caso da prestação de informações a destempo, que não tem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo, constitui infração formal de
natureza não tributária, não sendo alcançada pelo instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN.
Nesse sentido, os julgados seguintes:
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, nego-lhe
provimento, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RI/STJ.
Ainda neste tópico, o Recorrente afirma que a autuação ofende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, “porque a pena aplicada é extremamente desproporcional
ao fato ocorrido, o que evidencia a ausência de razoabilidade na sua fixação”.
Contudo, não cabe ao julgador administrativo decidir se a multa fixada na
legislação é razoável ou proporcional, mas apenas aplica-la conforme os seus estritos ditames. A
razoabilidade e da proporcionalidade das multas são avaliadas pelo legislador, quando da
elaboração das leis.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Entende o Recorrente que, efetuado o registro no SISCOMEX de dados de
embarque fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivaleria, para todos
os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação de penalidade, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no 497/2010).
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000716/2009-84

dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital